Tribunal: STF
Processo: HC 266542
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Leonardo Brito Brandao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 
2. O agravante sustenta que a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação idônea, pois estaria baseada exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na expressiva quantidade de droga e em indícios de habitualidade delitiva, é válida para a garantia da ordem pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A custódia cautelar não se fundamenta apenas na quantidade do entorpecente, mas na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo volume de droga, somado aos indicativos de reiteração criminosa, apontados pelas instâncias ordinárias com base em elementos dos autos. 
5. O conjunto de tais circunstâncias demonstra a acentuada periculosidade do agente e o risco efetivo à ordem pública, justificando a manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva. 
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, segundo a qual as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes outros elementos que demonstrem a sua necessidade. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não provido. 
(RHC 224.080 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (tráfico de grande quantidade de cocaína), e do risco de reiteração delitiva. Cito o seguinte trecho do ato impugnado: 

Conforme exposto na decisão agravada, a manutenção da custódia cautelar não se assenta, de forma isolada, na expressiva quantidade de entorpecente localizado em poder do agravante. Embora a apreensão de 30kg (trinta quilogramas) de cocaína seja, por si só, um fator de notável relevância para a aferição da gravidade concreta da conduta, as instâncias ordinárias, de modo fundamentado, apontaram a existência de outros elementos que, em conjunto, evidenciam a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública.
No que tange à alegação de que a decisão se baseia em presunções, verifica-se que o decreto prisional, mantido pelo Tribunal de origem, ressaltou os "indícios de habitualidade delitiva do paciente", extraídos de elementos concretos dos autos, notadamente o reconhecimento, pelo próprio acusado em seu interrogatório, de que já teria realizado outras entregas de substâncias entorpecentes em diferentes municípios, utilizando o mesmo veículo. Tal circunstância fática ultrapassa a mera inferência e constitui um indicativo robusto de que a conduta imputada não representa um ato isolado, mas sim uma atividade reiterada, a qual a prisão preventiva visa coibir. 
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, se justifica quando a gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela quantidade, mas também pela natureza do entorpecente e por outras circunstâncias do caso, revela a periculosidade acentuada do agente e o risco de reiteração criminosa (AgRg no HC n. 996.567/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; AgRg no HC n. 1.023.371/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma).

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida  (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
[...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
[...]  4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente